Tribunal: TCU
Processo: 031.448/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 869/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 1o, inciso XVII, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 264 e 265, do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer a presente documentação como consulta, porquanto ausentes os requisitos de admissibilidade; b) encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, na qual constam esclarecimentos sobre a matéria tratada nos autos, à Diretoria de Gestão Administrativa da Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária (Adaps); c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 031.448/2022-4 (CONSULTA) 1.1. Entidade: Agência Para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde - Adaps. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.